Tribunal: TJDFT
Processo: 0751541-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. VALOR CONSOLIDADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CORREÇÃO DA SELIC. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE. LEI 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. RETROATIVIDADE. TEMA 792 STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasceria de acordo com a Constituição Federal. 1.1. Referente ao controle de constitucionalidade de emendas constitucionais, é preciso verificar se houve violação clara e manifesta a cláusula pétrea (limitação ao poder constituinte reformador); não verificada, mormente em se tratando de controle difuso de constitucionalidade, o Judiciário deve evitar afirmar a inconstitucionalidade da norma em nome da segurança jurídica. Ou seja: “o controle de constitucionalidade de emendas constitucionais tem caráter excepcional e exige inequívoca afronta a alguma cláusula pétrea da Constituição” [MS 37.721 AgR, rel. min. Luís Roberto Barroso, j. 26-9-2022, 1a T, DJE de 29-9-2022], o que não se vislumbra no caso presente.
2. Contrarrazões em agravo de instrumento não constituem a via adequada para postular a reforma da decisão no sentido de se “reconhecer que o crédito exequendo continuará sendo corrigido pela SELIC, mesmo no período de graça previsto nos arts. 100, § 1o, da CRFB/88 (precatórios), e 535, § 3o, II, do CPC (RPV’S), não se aplicando a Súmula Vinculante/STF n. 17, em razão de não ser possível identificar, diante da natureza mista de tal taxa, aquilo que representa correção monetária e juros.” Pedido que não deve ser conhecido.
3. A Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública. O texto normativo estabeleceu que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deve ser utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica.
4. Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e, salvo disposição expressa em contrário, a nova norma constitucional não alcança os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média). 4.1. Desse modo, a taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, deve incidir sobre o valor consolidado do débito até 11/2021, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor.
5. A Lei 6.618/2020 ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal.
6. O Supremo Tribunal Federal, em decisão do Tribunal Pleno, publicada no dia 12/7/2024, por ocasião do julgamento do RE no 1491414, de relatoria do Min. Flavio Dino, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. 6.1. E existente o entendimento pacífico naquela Corte no sentido de que em relação à Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o valor do teto do RPV, não é aplicável o que definido em sede do Tema 792 do STF (que teve como objeto a análise a Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 para 10 salários mínimos).
7. Assim, nos termos da lei distrital vigente - a Lei 6.618/2020-, o teto de 20 salários mínimos deve ser observado para fins de expedição de RPV nas execuções em curso, cujos títulos foram construídos antes da edição da referida norma. 7.1. “De acordo com o STF, a Lei distrital no 6.618/2020 deve ser aplicada, mesmo que o trânsito em julgado da ação coletiva, que constituiu o título judicial objeto do cumprimento de sentença, tenha ocorrido antes da edição da referida norma. 2. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1901236, 07161472520228070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso conhecido e não provido.